Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou
as contas de campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se deu em razão da identificação de
irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
3.
O
recorrente
alega
que
as
irregularidades
não
comprometem
a
fiscalização das contas e que as falhas observadas possuem caráter
meramente formal, pugnando pela aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades
identificadas nas despesas de campanha, pagas com recursos do FEFC,
comprometem a fiscalização das contas e se justificam a desaprovação das
contas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, ou se, em razão do princípio da proporcionalidade, as contas
devem ser aprovadas com ressalvas.

Num. 44722199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o
contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do
serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço
contratado.
6. A legislação veda a retificação das contas para incluir veículo não
declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o prestador
tivesse retificado as contas para apresentar o contrato de locação ou cessão
de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece.
7. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
8. O valor das irregularidades analisadas na presente prestação de contas
que, em conjunto, perfazem o total de R$ 4.510,38, que ultrapassa o valor
de R$ 1.064,00 - baliza adot

Inteiro teor:
Num. 44722199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.259
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600327-
64.2024.6.16.0012 – ANTÔNIO OLINTO – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARIO PASCOAL DOLINSKI
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: VERA LUCIA KRAUCZUK SOARES
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou
as contas de campanha do recorrente, relativas às Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se deu em razão da identificação de
irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
3.
O recorrente alega que as irregularidades não comprometem a
fiscalização das contas e que as falhas observadas possuem caráter
meramente formal, pugnando pela aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades
identificadas nas despesas de campanha, pagas com recursos do FEFC,
comprometem a fiscalização das contas e se justificam a desaprovação das
contas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, ou se, em razão do princípio da proporcionalidade, as contas
devem ser aprovadas com ressalvas.

Num. 44722199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o
contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do
serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço
contratado.
6. A legislação veda a retificação das contas para incluir veículo não
declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o prestador
tivesse retificado as contas para apresentar o contrato de locação ou cessão
de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece.
7. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
8. O valor das irregularidades analisadas na presente prestação de contas
que, em conjunto, perfazem o total de R$ 4.510,38, que ultrapassa o valor
de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas
como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 17,4% do total de recursos utilizados na campanha (R$
25.920,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de detalhamento dos serviços prestados
por pessoal contratado para a campanha, bem como a ausência de
comprovação da propriedade de veículos utilizados e abastecidos com
recursos do FEFC, configuram irregularidades que comprometem a
fiscalização das contas. 2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade está condicionada a que as irregularidades não
ultrapassem 10% dos recursos movimentados na campanha e que o valor
seja inferior a R$ 1.064,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII, § 12, 35, § 11, II, “a”, 53, II, “c”, 58, II, 60,
79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº 060315455, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023; TRE-PR, PC
nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022;
TRE-PR, PC nº 060356853, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
29/06/2023; TRE-PR, PC nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
DJE 24/08/2023; TRE-PR, PC nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 06/09/2023.

Num. 44722199 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARIO PASCOAL DOLINSKI, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de Antonio Olinto/PR, que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de
R$4.510,38 ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 25.920,00, distribuídos da seguinte forma:
R$2.520,00 provenientes de recursos próprios do candidato; R$ 2.400,00 oriundos de doações de
pessoas físicas; R$1.000,00 de recursos de outros candidatos, provenientes do FEFC; e
R$20.000,00 disponibilizados pelo partido político, também provenientes do FEFC (ID 44639974).
O Juízo de primeiro grau julgou as contas desaprovadas em razão da identificação de
irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC e determinou a devolução de
R$4.510,38 ao Tesouro Nacional, concluindo-se pela impossibilidade de aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas (ID 44639982).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que as irregularidades apontadas não
comprometem a fiscalização das contas, uma vez que a origem dos recursos foi devidamente
comprovada, e que as falhas observadas possuem caráter meramente formal. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para o fim de, aplicando o princípio da proporcionalidade, julgar as
contas aprovadas ressalvas, sem a necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional
(ID 44639987).
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral emitiu
parecer,
manifestando-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso, considerando não ser aplicável o princípio da proporcionalidade, pois
as falhas envolveram valores superiores ao conceito de pequena monta, referentes a despesas
com recursos do FEFC, não se tratando de erros meramente formais ou irrelevantes (ID
44694883).
É o relatório.

Num. 44722199 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O recorrente defende que os gastos foram devidamente demonstrados por meio de recibo idôneo e
que a jurisprudência do TSE admite flexibilidade na forma de comprovação das despesas.
Todavia, o recurso não merece provimento pelas razões a seguir expostas.
a) Despesas com pessoal
Constou no parecer técnico que foram localizadas inconsistências em gastos eleitorais custeados
com recursos públicos do FEFC, conforme descrito:
Após a apresentação da prestação de contas final retificadora, conforme consignado na sentença, foram
juntados documentos que comprovam as despesas realizadas junto aos fornecedores Luan da Silva Soares e
Claudemir de Lima, nos valores de R$1.764,00 e R$600,00, respectivamente.
No tocante à despesa referente à assessoria contábil prestada pela empresa Bortolozo Contabilidade, foi
anexada apenas a nota fiscal correspondente, tendo o magistrado reconhecido que, embora não tenha sido
apresentado o contrato de prestação de serviços, a nota fiscal encontra-se devidamente acostada aos autos e,
considerando a comparação com os valores despendidos por outros candidatos ao cargo de prefeito,
entendeu-se pela razoabilidade e regularidade do montante pago. Veja-se: ( ID 44639982):
“Portanto, embora não apresentado o contrato de prestação de serviços, a nota fiscal correspondente
encontra-se juntada aos autos (id. 129190576) e comparando-se o valor despendido no caso dos
autos com aqueles gastos por outros candidatos ao cargo de prefeito, entende-se pela razoabilidade
do valor pago).

Num. 44722199 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
Contudo, em relação ao fornecedor Alceu Sebastião Bedim, verifica-se a ausência de informações
essenciais, quais sejam: (i) local(is) de trabalho; (ii) carga horária desempenhada; (iii) descrição
detalhada das atividades executadas; e (iv) justificativa do preço contratado em conformidade com o
valor de mercado.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração ou
gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada compra
de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para comprovação dos
gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas
públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à campanha
segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, do qual se extrai
a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas trabalhadas, com a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do
serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
DOAÇÃO
RECEBIDA
DO
PRÓPRIO
PARTIDO
POLÍTICO. FALHA
FORMAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO

Num. 44722199 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM
MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO
ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de
contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento
dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros
elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)
Nas razões recursais, o recorrente não contesta a existência das irregularidades apontadas, limitando-se a
sustentar que tais falhas não teriam comprometido a fiscalização das contas, por se tratarem de meros vícios
formais, conforme o artigo 76 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, pleiteando, assim, a aplicação do
princípio da proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas.
Não obstante, conforme bem indicado pelo Ministério Público Eleitoral (ID 44694883) “Não cabe,
entretanto, a aplicação do dispositivo legal apontado, tendo em vista que as falhas indicadas

Num. 44722199 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
envolveram quantia que não se enquadra no conceito de pequena monta, cujas despesas foram
realizadas com recursos do FEFC, não se tratando de meros erros formais/materiais irrelevantes.”
Ademais, diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho; horas trabalhadas;
descrição/especificação das atividades executadas; e justificativa do preço contratado conforme
preço de mercado, bem como considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC, mantém-se a irregularidade.
b) Despesas realizadas com combustível
Constou no parecer conclusivo a existência de despesas realizadas com combustíveis, no montante de
R$3.310,38 (já descontado um valor de R$86,00 pago com outros recursos), acerca dos quais não foram
apresentados os contratos de cessão ou locação do bem, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e
60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
A sentença restou assim fundamentada (ID 44327316), no que interessa:

Num. 44722199 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
“Por fim, houve despesas contraídas junto a postos de combustível e não havia sido juntado contrato
de locação ou cessão e a comprovação da propriedade do(s) bem(ns) pelo(s) cedente(s).
Porém, com a apresentação da Prestação de Contas Final Retificadora, todas as notas fiscais de
aquisição de combustível foram anexadas, assim como um contrato de cessão de veículo (id.
129190579). De acordo com o respectivo contrato, foi cedido para uso em campanha o veículo
Honda Civic, placa BAR8A06, de propriedade de Alceu Sebastião Bedim.
Conforme art. 35, § 11, II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos com combustível
são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos utilizados a serviço da
campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas.
In casu, compulsando as notas fiscais emitidas pelos Postos de combustível, identificou-se o
abastecimento de 3 (três) veículos: Fiat Strada placa RHR0F21; Gol placa AHT 8287 e Nissan
Frontier placa PFR9G72.
Não foram juntados contratos de cessão ou de locação de tais veículos e os gastos com combustíveis
sem o registro de veículos à disposição da campanha na prestação de contas originária configura
irregularidade insanável, mormente em razão do valor total de abastecimentos - R$3.396,38 (três mil,
trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos). Oportuno registrar que apenas a quantia de
R$86,00 não foi paga com recursos do FEFC, conforme se infere dos extratos bancários.
Traz-se à baila o seguinte julgado que bem se amolda ao caso dos autos:
(...)
Assim, foi juntado apenas contrato de cessão do veículo Honda Civic, placa BAR8A06, porém, em
nenhuma das notas fiscais consta a placa desse veículo.
Vejamos de que forma ocorreram os abastecimentos:
(...)
Os abastecimentos acima referem-se às notas fiscais apresentadas pelo prestador de contas, contudo,
a equipe técnica anexou outras notas fiscais correspondentes a abastecimentos, vejamos:
a) R$229,08 - id. 129052081 - placa RHR0F21;
b) R$196,04 - id. 129052089 - placa AHT8287;
c) R$171,05 - id. 129052094 - placa RHR0F21;”
Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de

Num. 44722199 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
(...)
A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a retificação das contas
para incluir veículo não declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o prestador
tivesse retificado as contas para apresentar o contrato de locação ou cessão de veículo, a
irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta mediante
procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do fornecedor quanto à
despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.
2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade do veículo
de terceiro locado ou cedido à campanha e também da apresentação de relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento
dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros
elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco expressivo,
admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,

Num. 44722199 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
Data 08/12/2022).
Ainda que o recorrente alegue, em suas razões recursais, ter juntado documentos que comprovariam
a regularidade da despesa e a origem dos recursos, bem como sustente que o Tribunal Superior
Eleitoral exige que a desaprovação das contas esteja fundamentada em irregularidades graves,
capazes de comprometer a transparência da movimentação financeira da campanha ou de evidenciar
má-fé do candidato.
As falhas apontadas, no entanto, não podem ser desconsideradas.
Isso porque embora admissível a aprovação das contas com ressalvas quando se trata de falhas
meramente formais, no caso concreto não foram apresentados contratos de cessão ou locação dos
veículos, além de terem sido registrados gastos com combustíveis sem a indicação de veículos
vinculados à campanha na prestação de contas originária, o que configura irregularidade insanável.
No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado ou cedido, muito
embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção expressa à exigência de comprovação da
propriedade, o faz nos casos de doação ou cessão temporária.
Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão
temporária, está prevista no artigo 58, II, da referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado
no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Num. 44722199 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com locação onerosa de bens,
tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto
social seja a locação”. (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).
Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente prestação de contas
que, em conjunto, perfazem o total de R$ 4.510,38, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada
pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e
representa aproximadamente 17,4% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 25.920,00), percentual
acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando,
portanto, a desaprovação das contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA
ÀS
ELEIÇÕES.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
ABASTECIMENTO
DE
VEÍCULO
IRREGULARMENTE
UTILIZADO
NA
CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos recursos
movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
LOCAÇÃO
DE
BENS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a expressividade dos valores,
inaplicável os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

Num. 44722199 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510232635300000043660561
Número do documento: 25091510232635300000043660561
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:47:43
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARIO PASCOAL DOLINSKI, para o fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$4.510,38 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600327-
64.2024.6.16.0012 - ANTÔNIO OLINTO - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: MARIO PASCOAL DOLINSKI, VERA LUCIA KRAUCZUK
SOARES - Advogado do(a) RECORRENTE: HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025